Tribunal: STF
Processo: ARE 1475261
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lavagem de capitais. Art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/1998. Acordo de não persecução penal (ANPP). 



    I. Caso em exame:



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto da decisão que não admitiu embargos de divergência deduzidos em anterior agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar decisão que não admitiu recurso extraordinário deduzido de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual negou provimento ao agravo interno. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. 



    4. Possibilidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal em todos os casos em que não houver condenação definitiva. 



    III. Razão de decidir:



    5. Ausência de omissões no acórdão questionado. 



    6. A parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    7. O Plenário do STF, em 18.9.2024, DJe 20.9.2024, concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, por mim relatado, com a fixação da seguinte tese: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    8. Pretensão da defesa que merece prosperar, em parte, mediante a concessão de habeas corpus de ofício.



    IV. Dispositivo: 



    9. Embargos de declaração rejeitados. 



    10. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para após a conclusão deste julgamento, suspender o trâmite processual da presente ação penal até que sobrevenha manifestação motivada do Ministério Público Federal oficiante perante esta Suprema Corte sobre a viabilidade de proposta do Acordo de Não Persecução Penal, conforme os requisitos previstos na legislação.